Tribunal: TJES
Processo: 5021999-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021999-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Estado do Espírito Santo, na qual se reconheceu a imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre imóvel de propriedade do ente estadual, declarando-se a inexigibilidade do tributo e condenando-se o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido (valor do IPTU excluído da execução).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução fiscal em que se reconheceu a imunidade tributária recíproca do Estado do Espírito Santo quanto ao IPTU, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que parcialmente vencida.

4.
Ao lançar IPTU sobre imóvel de titularidade do Estado do Espírito Santo, o Município de Vitória descumpriu a norma constitucional que assegura imunidade recíproca entre os entes federativos (CF, art. 150, VI, "a"), dando causa à propositura dos embargos à execução.

5.
Não se configura inadimplemento tributário pelo Estado, pois, em relação ao IPTU, não havia obrigação exigível, em razão da imunidade constitucionalmente assegurada.

6.
Os embargos à execução fiscal possuem natureza de ação autônoma, permitindo análise própria da sucumbência e consequente fixação de honorários advocatícios.

7.
A fixação dos honorários sobre o valor do IPTU decotado da execução fiscal respeita o critério do proveito econômico obtido e a limitação imposta pelo art. 85, §2º, do CPC.

8.
A jurisprudência pátria admite a cumulação de honorários nos embargos e na execução, desde que observados os limites legais, sendo legítima a condenação isolada nos embargos quando houver êxito do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que promove a cobrança de tributo inconstitucionalmente exigido dá causa à propositura dos embargos à execução e, por isso, deve arcar com os ônus da sucumbência.

2. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 impede a exigência de IPTU sobre imóvel pertencente a outro ente federativo.

3. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal com base no proveito econômico obtido, ainda que mantida a execução quanto a outros créditos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "a"; CTN, art. 9º, IV, "a"; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0070992-78.2023.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 27.02.2024, 22ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 14192020) prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para reconhecer a incidência da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU, determinando o prosseguimento da execução fiscal de referência (nº 5005447-41.2022.8.08.0024) somente no que tange à cobrança de taxas. Em razão da sucumbência, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, Id n. 14192026, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o Princípio da Causalidade, pois quem deu causa à propositura da execução fiscal foi o próprio Estado do Espírito Santo, ao não adimplir o crédito tributário; (ii) a própria sentença reconheceu o direito do Município de demandar tanto contra o possuidor quanto contra o proprietário do imóvel, de modo que o ente municipal não pode ser penalizado com os ônus sucumbenciais apenas por exercer seu direito de ação; (iii) deve ser aplicada a Tese nº 143 do Superior Tribunal de Justiça, a qual define a necessidade de perquirir quem deu causa à demanda para fins de imputação dos honorários advocatícios.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que, com base no Princípio da Causalidade, seja invertido o ônus sucumbencial, com a consequente exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 14192028, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 14192020) prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral para reconhecer a incidência da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Município de Vitória, por meio dos quais buscou a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança de IPTU e taxas referentes a imóvel de sua propriedade.

A tese central do embargante se fundou na impossibilidade de cobrança do referido imposto em razão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau, em sentença, acolheu a tese do Estado embargante, declarando a inexigibilidade do débito de IPTU e determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação às taxas. Em decorrência do êxito do embargante, condenou o Município de Vitória, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do IPTU decotado da execução).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs o presente apelo, devolvendo a esta instância unicamente a matéria relativa à sua condenação ao pagamento da verba honorária. Sustenta, em síntese, que não pode ser penalizado com tal ônus, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda, que teria sido motivada pelo inadimplemento do executado, ora Apelado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar a quem deve ser atribuído o ônus da sucumbência nos embargos à execução fiscal que, embora julgados procedentes para afastar a cobrança de IPTU com base na imunidade tributária recíproca, mantiveram a execução em relação às taxas.

O Município Apelante defende que não deu causa à demanda, pois a execução só foi ajuizada porque o Estado Apelado não cumpriu com suas obrigações tributárias. Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No presente caso, em que a parte embargante buscava obter o reconhecimento da imunidade quanto à cobrança de IPTU sobre imóvel de sua propriedade, é imperioso concluir que
quem deu causa à instauração dos embargos foi o próprio Município Embargado.

Isso porque, ao efetuar o lançamento de imposto sobre o patrimônio de outro ente federativo, o Município de Vitória acabou por violar a norma imunizante prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, e replicada no art. 9º, IV, "a", do Código Tributário Nacional.

A cobrança de tributo abarcado pela imunidade constitui um ato ilegítimo que forçou o Estado do Espírito Santo a buscar a tutela jurisdicional para afastar a exigência indevida. Logo, a necessidade de o Estado opor os presentes embargos nasceu exclusivamente do ato do Município de cobrar o que a Constituição veda.

Não há que se falar, portanto, em "inadimplemento de obrigações tributárias" por parte do Estado, pois, em relação ao IPTU, não havia qualquer obrigação a ser adimplida, justamente por força da regra de imunidade.

Além disso, a r. sentença demonstrou-se precisa ao modular os efeitos da sucumbência.

A r. sentença, ao julgar procedentes os embargos para afastar a cobrança do IPTU, ainda que tenha mantido a execução em relação às taxas, materializou o êxito do Estado do Espírito Santo no objeto principal desta demanda autônoma. Por conseguinte, a condenação do Município sucumbente ao pagamento de honorários mostrou-se correta, utilizando, acertadamente, como base de cálculo, o proveito econômico obtido pelo embargante (valor do imposto decotado), e não o valor total da causa.

Tal sistemática se alinha ao entendimento de que os embargos à execução constituem ação autônoma, cuja sucumbência é analisada de forma independente daquela da ação de execução.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de fixação de honorários tanto na execução quanto nos embargos, desde que respeitados os limites legais:

Agravo de Instrumento. Processo Civil. Execução extrajudicial. Embargos à execução julgado procedente, extinguindo a ação de execução. Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade. Autonomia dos embargos à execução. Cumulação da verba honorária em execução e em embargos à execução que deve respeitar o limite disposto no art. 85, 2º, do CPC. Cumulação submetida ao limite máximo de 20% (vinte por cento). Hipótese dos autos, contudo, sem condenação de mencionada verba na execução. Possibilidade de cumulação de verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução, desde que a soma da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 2º do artigo 85 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00709927820238190000, Relator.: Des(a) . MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/02/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/03/2024)

Dessa forma, a condenação do Município nos embargos não se confunde com o desfecho da execução fiscal. Caso o Estado, ao final daquela demanda, não comprove o pagamento das taxas cuja cobrança permaneceu hígida, caberá, naquele feito, a fixação de honorários em seu desfavor, proporcionalmente ao débito remanescente.

Por ora, no âmbito exclusivo dos embargos à execução, o Estado do Espírito Santo sagrou-se vencedor em seu pleito principal, fazendo jus à verba honorária, a ser custeada pela parte que deu causa à lide e que restou vencida, qual seja, o Município de Vitória.

Portanto, a sentença não merece reparos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelo Município Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar